Tribunal: STF
Processo: ARE 1579675
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e direito à saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Plano de saúde. Cobertura securitária. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, aplicando o óbice da Súmula 279 do STF, por entender que a análise da controvérsia demandaria reexame de fatos e provas.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria discutida no recurso extraordinário da agravante exige reexame de fatos e provas, atraindo a incidência da Súmula 279 do STF.

    III. Razões de decidir

    3. Extrai-se do acórdão recorrido que a análise da controvérsia suscitada pela agravante, que busca o reconhecimento da violação ao ato jurídico perfeito em contrato de plano de saúde, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.

    4. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.